Tribunal: STF
Processo: RE 600091
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-17
Data de publicação: 2009-12-17

Ementa:
EMENTA



COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO AJUIZADA PELOS SUCESSORES DO EMPREGADO FALECIDO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.